Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMINIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 882. NÃO APLICAÇÃO. COBRANÇA CABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A cobrança da taxa condominial, em condomínio irregular, decorre da aquisição do lote, bem como do fato de utilizar serviços e efetuar despesas inerentes ao condomínio, devendo contribuir com a administração em igual proporção aos demais condôminos.
2. O tema 882 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica a condomínios irregulares, tendo em vista que os recursos especiais representativos da controvérsia versam sobre bairro aberto, situação que não se amolda aos condomínios fechados, edificados em terra irregular, como os que se multiplicam no Distrito Federal.
3. Negou-se provimento ao apelo.